Tribunal: CARF
Processo: 11128.721116/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721116/2017-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.780 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
EXCEL SANTOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/06/2014
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, atendendo aos requisitos
formais previstos nos arts. 10 e 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo
inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma
legal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada de ofício, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário,
vencida a conselheira Lara Moura Franco Eduardo, que acatou a preliminar e deu provimento
parcial ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721116/2017-12
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.780 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721116/2017-12

Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo e Ariene d’Arc Diniz
e Amaral (relatora).
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra os fatos:
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira.
É o relatório.”
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Destaco do voto condutor:
“Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.780 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721116/2017-12

os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 27 de fevereiro de 2018. Em 15 de
março de 2018, apresentou recurso voluntário com os seguintes argumentos: (i) denúncia
espontânea, (ii) nulidade da decisão a DRJ por ausência de motivação adequada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração em razão de descumprimento dos
prazos estabelecidos na desconsolidação de cargas:
“1. FATO
OCORRÊNCIA No 1. - DATA DE REFERÊNCIA 09/06/2014
O Agente de Carga EXCEL SANTOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP,
CNPJ No00897193000125, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151405113958147 a destempo em/a partir de 09/06/2014 14:40,
segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL 151405118478801.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada
no(s)
container(es)
MEDU6513425, pelo
Navio
M/V
MOL
ANCHORAGE (EX: MSC ANCHORAGE), em sua viagem 1407, com atracação
registrada em 10/06/2014 13:47. Os documentos eletrônicos de transporte que
ampararam a chegada da embarcação para a carga são: Escala 14000202851, Manifesto
Eletrônico 1514501344648, Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151405113958147 e
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151405118478801.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.”
1
Nulidade da decisão a DRJ por ausência de motivação adequada
A contribuinte alega a nulidade da decisão da DRJ por ser genérica e por não ter
considerado sua condição de sub agente e não de agente de cargas, o que afastaria sua
responsabilidade.
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.780 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721116/2017-12

O Decreto no 70.235/1972 prevê as hipóteses de nulidade no processo
administrativo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
[...]
A decisão recorrida não é nula, pois não se configura nenhuma das hipóteses do
inciso II do art. 59 acima transcrito. A decisão foi proferida por autoridade competente – Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil titular da unidade de jurisdição do sujeito passivo. Não houve
preterição do direito de defesa, pois ainda que de forma extremamente sucinta, o acórdão
recorrido aborda as matérias impugnadas, decidindo por não acolher os argumentos. A decisão
está fundamentada, não havendo assim violação ao requisito constitucional da fundamentação do
ato administrativo.
Rejeito, pois a preliminar.
2
Conduta típica, boa-fé e ausência de dano a fiscalização
Analisando-se os fatos descritos no lançamento, resta caracterizado o
cometimento da infração prevista no artigo 107, IV, alínea e:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(..) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (Vide)
(...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
A regulamentação da infração qual seja a prestação de informação sobre a
conclusão da operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram
estabelecidos, respectivamente, no art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução
Normativa RFB 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...] III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...] Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
A infração está adequadamente tipificada bem como lançamento fiscal encontra-
se devidamente fundamentado, trazendo a delimitação dos fatos e normas aplicáveis, a
caracterização da conduta tida como delituosa e sua subsunção à hipótese prevista em norma
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.780 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721116/2017-12

legal. Há nexo causal entre o fato praticado e o tipo legal cuja ocorrência deu ensejo à incidência
da multa objeto da autuação.
A responsabilidade do transportador/agente pelo descumprimento do prazo para
prestar as informações sobre o embarque da carga, independe do elemento volitivo e ou da
extensão de seus efeitos, conforme dispõe o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966:
“Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato”.
Assim porque a aplicação da penalidade independe da intenção do agente, sendo
que a responsabilidade por infrações desta natureza é objetiva.
Registre-se que apesar da alegação da Recorrente de ter atuado apenas como
subagente e não como agente de carga na operação objeto do auto de infração, fato é que a
mesma figura como Transportadora, segundo os termos do EXTRATO DO CONHECIMENTO
ELETRÔNICO – 151405118478801, fls. 38, restando configura a legitimidade do responsável
na imputação da penalidade.
3
Denúncia Espontânea
Sobre a denúncia espontânea razão não assiste a contribuinte. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça definiu que, no tocante às obrigações acessórias autônomas – tal
como aquela de apresentar declaração ou aquela outra de prestar informações, dentro de certo
prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, não há que se falar em denúncia espontânea. O
CARF, por sua vez, adotando o mesmo entendimento sedimentou sua posição na súmula
vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Observe-se, pela súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do Decreto-Lei n.o
37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010, não há que se falar
em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à administração aduaneira.
Conforme consubstanciado nos autos a desconsolidação de cargas depois do prazo
estabelecido pela legislação então vigente – fato incontroverso, está caracterizada a
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.780 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721116/2017-12

inobservância do dever instrumental de prestar informações, de forma tempestiva, à
administração aduaneira, sendo plenamente aplicável, ao caso concreto, a Súmula CARF no. 126
– cuja observância, vale lembrar, é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de
denúncia espontânea.
Por fim, salientamos que os precedentes administrativos apresentados pelo
contribuinte no recurso voluntário não são vinculantes, não sendo, portanto, de adoção
obrigatória neste julgamento.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital